Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA. OBRIGAÇÃO ESTATAL. TEMA 548. REPERCUSSÃO GERAL. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei n. 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, impõem ao Estado garantir a educação infantil gratuita às crianças até cinco (5) anos de idade.

2. A Repercussão Geral n. 548 do Supremo Tribunal Federal estabelece que a educação básica em todas as suas fases constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens. Sua oferta pode ser exigida individualmente e o Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre a questão.

3. Apelação provida.